Tribunal: TJES
Processo: 0000016-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL

E
FALSA IDENTIDADE.
PRELIMINAR. NULIDADE DO
ADITAMENTO À DENÚNCIA POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO. INVIABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou dois acusados. O primeiro foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), e ainda à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). O segundo foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

Conforme narra a denúncia, no dia 2 de janeiro de 2022, naquele município de Serra/ES, os réus, agindo em comunhão de vontades e utilizando arma de fogo, subtraíram de motorista de aplicativo um veículo Toyota Etios, uma pochete contendo aproximadamente R$ 150,00 e um aparelho celular. A abordagem ocorreu após os denunciados se passarem por passageiros. Ao chegarem ao destino, anunciaram o assalto mediante grave ameaça. Em seguida, empreenderam fuga com o automóvel, sendo perseguidos por agentes da Guarda Municipal até colidirem com um poste. Ambos foram detidos e reconhecidos pela vítima. Durante a lavratura do flagrante, um dos acusados apresentou falsa identidade, sendo corretamente identificado após exame datiloscópico, o que levou ao aditamento da denúncia para inclusão do crime de falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão, sendo uma preliminar e quatro de mérito:
Preliminar
: verificar se é nulo o aditamento à denúncia por ter sido promovido após o encerramento da instrução probatória, em desrespeito ao prazo do art. 384 do CPP;
Mérito
: (a) estabelecer se estão presentes os elementos do tipo penal de falsa identidade; (b) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de roubo; (c) examinar se é válida a utilização de qualificadora excedente (concurso de pessoas) como fundamento na primeira fase da dosimetria; e (d) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo com base apenas na palavra da vítima, sem apreensão ou perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do aditamento à denúncia, sob o argumento de intempestividade

O prazo previsto no art. 384 do CPP tem natureza imprópria, de forma que o aditamento à denúncia pode ser realizado em qualquer momento anterior à sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que foi plenamente observado no caso em tela. A defesa foi regularmente intimada e teve oportunidade de se manifestar.
Assim, a preliminar deve ser rejeitada
.

Mérito:

Absolvição do crime de falsa identidade por ausência de dolo.
O crime de falsa identidade é de natureza formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa à própria pessoa perante autoridade pública, com o fim de obter vantagem ou causar dano. É irrelevante a obtenção concreta de vantagem ou a efetiva ocorrência de prejuízo. No caso, o dolo específico ficou comprovado pela confissão do réu, que admitiu ter fornecido nome falso para ocultar sua condição de evadido do sistema prisional e evitar responsabilização penal.

Redução das penas-base do crime de roubo nos mínimos legais.
A fixação das penas-base acima dos mínimos legais no crime de roubo mostram-se adequadas e proporcionais, diante da elevada culpabilidade, demonstrada pelo planejamento da ação criminosa, com o uso do aplicativo para atrair a vítima, pelas circunstâncias do crime com base na qualificadora excedente — o concurso de agentes —, e pelas consequências do crime, que extrapolaram o prejuízo patrimonial imediato, em razão dos danos causados ao veículo da vítima, essencial à sua atividade laboral.

É válida a utilização da qualificadora excedente (concurso de pessoas) na primeira fase da dosimetria, como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do STJ, quando houver outra majorante (uso de arma de fogo) aplicada na terceira fase.

Decote da majorante do emprego de arma de fogo no delito de roubo.
O reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do armamento, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como o depoimento seguro e coerente da vítima, que, no caso, afirmou ter tido o cano da arma encostado à cabeça durante o assalto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores autoriza essa conclusão.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000016-14.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA, LEONARDO NEVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO WILSON KIEFER - ES18056-A, THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
LEONARDO NEVES DOS SANTOS GONÇALVES
e
LUCAS DOS SANTOS SILVA
, contra a sentença de fls. 122/124-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia:

*
condenou
Leonardo
pela prática do
s
crime
s
de
roubo majorado
pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo,
e falsa identidade, em concurso material
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 307, n/f art. 69, todos CP), às penas de 8
(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima unitária; e

*
condenou
Lucas

pela prática do crime de
roubo majorado
pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP), às penas de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa,
à razão mínima unitária.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
02 de janeiro de 2022
, na cidade de
Serra/ES
, os apelantes, agindo em comunhão de vontades e com o uso de arma de fogo, subtraíram o
veículo Toyota Etios
, uma
pochete com cerca de R$ 150,00
e um
aparelho celular
, pertencentes ao motorista de aplicativo
José Antônio Pereira Filho
.

A abordagem ocorreu após os acusados se passarem por passageiros. Ao chegarem ao destino, anunciaram o assalto mediante grave ameaça. Após o roubo, empreenderam fuga com o veículo, sendo perseguidos pela Guarda Municipal até colidirem com um poste. Ambos foram detidos e socorridos, tendo a vítima reconhecido os dois como autores do crime.

Durante a lavratura do flagrante, o apelante
Leonardo
apresentou-se falsamente como
“Tyeh Peruch”
. Contudo, após a realização de exame datiloscópico, foi possível identificá-lo corretamente, constatando-se que se encontrava
evadido do sistema prisional
.

Com base nessa nova informação, o Ministério Público
aditou a denúncia
, promovendo a correção da qualificação do acusado e imputando-lhe, adicionalmente, o crime de
falsa identidade
. Segundo a acusação, Leonardo atribuiu-se nome diverso do verdadeiro, com o intuito de ocultar seu histórico criminal e dificultar sua responsabilização, conduta esta praticada no momento do flagrante.

Inicialmente, cumpre examinar a
preliminar suscitada apenas
pela defesa de
Leonardo
, que sustenta a
nulidade do aditamento à denúncia
, sob o argumento de que teria sido promovido de forma intempestiva, após o encerramento da instrução probatória, contrariando o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal.

Conforme reiterada jurisprudência, o prazo previsto no referido dispositivo legal é de natureza
imprópria
, de modo que o aditamento pode ser oferecido
em qualquer momento anterior à prolação da sentença
, desde que assegurados o
contraditório e a ampla defesa
, o que foi devidamente observado no caso em tela.

Constata-se dos autos que, após a identificação correta do réu, por meio de exame datiloscópico, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia com o fim de imputar-lhe o crime de
falsa identidade (art. 307 do CP)
. A defesa técnica foi regularmente intimada para se manifestar e o exercício da ampla defesa foi plenamente respeitado.

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

Passo ao exame do mérito dos
dois
recursos.

A
defesa
de Leonardo
postula a absolvição do crime de falsa identidade,
sob a alegação de que não restou demonstrado o dolo específico de obter vantagem ou causar dano a
outrem
e, tampouco, a lesividade da conduta praticada.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada no boletim unificado (fls. 16/19 do IP em anexo), onde consta que o réu, ao ser abordado,
apresentou-se como “Tyeh Peruch”
, nome que não corresponde à sua verdadeira identidade. A
autoria é incontestável
, pois o próprio apelante
confessou, em juízo, que criou o nome fictício com o intuito de ocultar que estava evadido do sistema prisional.

A tipificação penal do art. 307 do Código Penal exige, para sua configuração,
a atribuição de identidade falsa a si mesmo, perante autoridade pública, com o fim de obter vantagem ou causar dano a outrem
. Trata-se de crime de natureza
formal
, sendo
desnecessária a demonstração da obtenção concreta da vantagem ou da existência de prejuízo efetivo
, bastando que o agente aja com a intenção de se beneficiar ou de impedir que sua verdadeira identidade seja conhecida.

No caso, ficou suficientemente comprovado que o réu agiu com o
propósito deliberado de ocultar sua real identidade e seu passado criminal
, tentando frustrar a atuação da polícia e da Justiça. Essa conduta é
lesiva à fé pública
, pois compromete a fidedignidade dos registros oficiais e dificulta a atuação da persecução penal. De fato, o nome falso foi utilizado como ferramenta para
ludibriar a autoridade policial e se esquivar da aplicação da lei penal
.

Portanto,
a autoria, a materialidade e o dolo específico do crime de falsa identidade restam devidamente comprovados
, não havendo margem para absolvição.

Em relação a dosimetria, as
defesa
s
do
s
apelante
s
Leonardo
e Lucas,
requer
em
o
redimensionamento da
s
pena
s
-base do crime de roubo
ao s patamar es mínimo s lega is.

No caso, mediante idêntica fundamentação, as
sanções básicas
foram fixadas em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a análise negativa da “
culpabilidade”,
“circunstâncias do crime” e as “consequências do delito”.

A despeito de não coadunar com a fundamentação da sentença, julgo que a “culpabilidade” do acusado, de fato, revela-se acentuada, uma vez que a empreitada criminosa foi claramente premeditada. Conforme restou demonstrado nos autos, o
s
réu
s
solicitaram a corrida por aplicativo, como forma de atrair a vítima ao local do crime, evidenciando planejamento prévio e ardil para a prática do roubo. O
modus operandi
revela não apenas frieza e determinação, mas também o uso de meio fraudulento para surpreender a vítima e facilitar a subtração de seus bens, inclusive o veículo. Tal conduta extrapola o agir comum aos crimes dessa natureza, e justifica a exasperação da pena base.

Destaco não haver nenhum óbice para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal
ad quem
, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
.

Por outro lado, as “circunstâncias do crime” foram devidamente sopesadas, considerando a qualificadora excedente (concurso de pessoas).

Diante da existência de duas qualificadoras estabelecidas no Código Penal, nada impede que o magistrado utilize de uma delas na primeira fase da dosimetria para realizar a valoração negativa de determinada circunstância judicial, com consequente exasperação da pena base; enquanto a outra seja utilizada para majorar o delito na terceira etapa dosimétrica, consoante autorizado pela jurisprudência do STJ.

Quanto às “
consequências do crime”
, igualmente foram bem analisadas. Embora o bem subtraído tenha sido restituído à vítima, as circunstâncias do caso demonstram que houve
prejuízo patrimonial relevante
, pois o veículo foi danificado após colisão em poste durante a fuga, e a vítima enfrentou
dificuldade para substituição do automóvel
, situação que ultrapassa o dano patrimonial imediato e afeta a rotina e o sustento do ofendido, que atuava como motorista de aplicativo.

Além disso, não verifico qualquer traço de desproporcionalidade ou excesso na pena fixada, a qual
respeita os princípios da razoabilidade, da individualização da pena e da prevenção e repressão ao delito
, atingindo adequadamente suas finalidades.

Assim, correta a exasperação da pena na primeira etapa da dosimetria.

Por fim, as defesas dos réus requerem o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo
, ao argumento de que não houve apreensão ou perícia da arma.

Todavia, o depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo, relatando que teve o cano da arma encostado na cabeça durante o assalto, é suficiente para a incidência da majorante. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite o reconhecimento da causa de aumento com base exclusiva na palavra da vítima, quando esta for segura e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso.

É salutar memorar
que a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, entende que é irrelevante, para configuração da referida causa de aumento, o fato da arma ser apreendida e periciada, desde que evidenciado por outros meios de prova a sua utilização, como a prova testemunhal.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.